Tribunal: TJMT
Processo: 0007146-79.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007146-79.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[AQUINO LEMES DA CRUZ NETO (APELADO), FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA COELHO DOS SANTOS - CPF: 010.453.071-57 (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA COELHO DOS SANTOS - CPF: 010.453.071-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), A. L. D. C. N. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSUMOS – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – EXCESSO DE FORNECIMENTO – ADEQUAÇÃO DA DOSE CONFORME O RECEITUÁRIO – VERBA HONORÁRIA QUE COMPORTA REDUÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de insumos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Observado o excesso na quantidade do insumo fornecido em favor do paciente, cabível sua adequação, conforme a dosagem prescrita no receituário.

Caso a matéria discutida nos autos seja de baixa complexidade, razoável a redução da verba honorária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0007146-79.2018.8.11.0002, ajuizada por A. L. C. N., representado por Maria Aparecida Coelho dos Santos, em face do Município-sede daquela Comarca e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido, para determinar que os Requeridos procedam à dispensação dos insumos, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação para o fim de condenar os requeridos na obrigação solidária de fazer, consistente no fornecimento ao adolescente Aquino Lemes da Cruz Neto, a sonda uretral no. 12, estéril, descartável, 180 (cento e oitenta) unidades/mês; álcool 70% e clorexidima; seringa descartável 20 ml, com agulha 25x0,7, 180 (cento e oitenta) unidades/mês; luvas de procedimento, tamanho P, 03 (três) caixas por mês; 500 (quinhentos) unidades de gaze e, por fim, o suplemento Nutren Jr 400g, 30 (trinta) latas por mês, de forma gratuita e pelo tempo que se fizer necessário, mediante apresentação de prescrição médica atualizada, sob pena de bloqueio, pro rata, de ativos financeiros para tal desiderato, que fica desde logo autorizado em caso de comprovada inércia dos réus, nos termos dos artigos 497 e 536, caput, do CPC, afastada a incidência de multa diária e confirmando-se a decisão liminar de fls. 50/53. Em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

[...]

Todavia, diante dos princípios da causalidade e da sucumbência, condeno os réus a pagar honorários ao advogado do autor no montante de 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §1o, do CPC.

O Estado de Mato Grosso, recorre tão somente da parte da sentença que condenou os requeridos nos honorários sucumbenciais, ao argumento de que foram fixados em valores desarrazoados, e que devem ser arbitrados, de acordo com os critérios de equidade, nos termos do art. 85, §8o e § 2o, do CPC. (id. 71706594).

Por sua vez, o Município de Várzea Grande, recorre, ao fundamento de que a quantidade de suplemento fixada na sentença é superior ao necessário mensal, conforme a prescrição médica.

Aduz, que os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos e sejam fixados de acordo com os parâmetros do art. 85 do CPC.

A parte autora apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos (id. 71706598).

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pelo desprovimento do recurso do Município de Várzea Grande, e quanto aos honorários, deixou de se manifestar, em razão da ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 78552468).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0007146-79.2018.8.11.0002, ajuizada por A. L. C. N., representado por Maria Aparecida Coelho dos Santos, em face do Município-sede daquela Comarca e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido, para determinar que os Requeridos procedam à dispensação dos insumos, conforme descrito na inicial.

Colhe-se dos autos que a parte autora, com 12 (doze) anos na data do ajuizamento da ação, ajuizou a ação, em razão de ser portadora de bexiga neurogência (CID10 N31), com quadro de infecções urinárias de repetição (CID 10 N39), hidronefrose (CID 10 N13) e calculose renal (CID 10 N20).

Consta que, diante da grave dificuldade para urinar, que pode acarretar a perda da função renal, o paciente foi submetido a uma cirurgia, para a criação de uma via mais segura para o esvaziamento da bexiga que deve ser feita 05 (cinco) vezes ao dia, por meio de sondagem periódica.

Afirma que a aludida sondagem deve ser feita com cuidados especiais, razão pela qual, necessita dos seguintes insumos: sonda uretral descartável;

álcool 70% e clorexidina; seringa descartável 20 ml, com agulha 25x0,7 luvas de procedimento, gaze e suplemento alimentar Nutren Jr, conforme consta dos laudos médicos firmados pelos profissionais, Dra. Anna Karina N. R. Kawatake, CRM/MT 8638 e Dra. Silvana França Soares, CRM/MT 4401 (Id. 71706551).

O Julgador singular deferiu o pedido liminar, formulado nos autos, e determinou aos requeridos a disponibilização dos insumos pleiteados na inicial.

Sobreveio a sentença, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação para o fim de condenar os requeridos na obrigação solidária de fazer, consistente no fornecimento ao adolescente Aquino Lemes da Cruz Neto, a sonda uretral no. 12, estéril, descartável, 180 (cento e oitenta) unidades/mês;

álcool 70% e clorexidima; seringa descartável 20 ml, com agulha 25x0,7, 180 (cento e oitenta) unidades/mês; luvas de procedimento, tamanho P, 03 (três) caixas por mês; 500 (quinhentos) unidades de gaze e, por fim, o suplemento Nutren Jr 400g, 30 (trinta) latas por mês, de forma gratuita e pelo tempo que se fizer necessário, mediante apresentação de prescrição médica atualizada, sob pena de bloqueio, pro rata, de ativos financeiros para tal desiderato, que fica desde logo autorizado em caso de comprovada inércia dos réus, nos termos dos artigos 497 e 536, caput, do CPC, afastada a incidência de multa diária e confirmando-se a decisão liminar de fls. 50/53. Em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

[...]

Todavia, diante dos princípios da causalidade e da sucumbência, condeno os réus a pagar honorários ao advogado do autor no montante de 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §1o, do CPC.

Contra essa decisão, recorrem o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande.

Por questão de ordem, passo à análise do recurso do ente municipal.

Do Recurso de Apelação do Município de Várzea Grande

No que tange à quantidade relativa ao suplemento alimentar, sustenta o ente municipal que o deferimento de 30 latas de 400g por mês, pelo juízo de origem, configura excesso, já que superior à dose prescrita pela médica que acompanha o paciente.

Denota-se do receituário (Id. 71706551 - Pág. 14), que o suplemento foi prescrito pela Dra Silvana França Soares, CRM/MT 4401, na seguinte dose:

Uso oral

1)

Nutren Jr

Diluir 1 medida para 30 ml de água.

Preparar 180 ml e dar 2 vezes ao dia.

A imagem da tabela de dosagem alusiva ao complemento, encontra-se disponível, endereço eletrônico (
https://www.nestlehealthscience.com.br/marcas/nutren/junior-po-late-400g
), conforme redação a seguir transcrita:

TABELA DE DOSAGEM

Volume total

No de colheres de sopa

ou total em gramas

Volume de água

250 ml

5 colheres ou 58 g

210 ml

500 ml

10 colheres ou 116 g

425 ml

1,0 litro

20 colheres ou 232 g

850 ml

Tendo em vista que, consoante as balizas da tabela em quadro, o cotejo da volumetria indicada com a gramatura adequada do produto evidencia o importe médio de 8,20 gramas do suplemento a cada medida, e que, conforme a receita médica, o paciente deve ingerir 02 (duas) doses de 180 ml ao dia, o que totaliza 360 ml, tem-se a necessária ingestão de, aproximadamente, 99,4 gramas ao dia, por corolário, 01 (uma) lata a cada 04 (quatro) dias, ou, 7,5 latas ao mês, em média.

Diante disso, forçoso concluir que a quantidade de 30 (trinta) latas por mês, fixadas na sentença, está em desconformidade com a prescrição médica, ou seja, em quantidade superior à dosagem determinada pela profissional que acompanha o adolescente, razão pela qual, entendo razoável que seja reduzida a quantia para 8 (oito) latas por mês.

Dos Honorários Advocatícios

O Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande recorrem da parte da sentença que os condenou nos honorários sucumbenciais, ao argumento de que foram fixados em valores desarrazoados e devem ser arbitrados de acordo com os critérios de equidade, nos termos do art. 85, §8o e § 2o, do CPC.

Pelo princípio da causalidade, essa verba é devida ao procurador da parte adversa, e constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no
caput,
do art. 85 do CPC/2015.

Desse modo, é imperativa a condenação dos Recorrentes, porquanto a ação de obrigação de fazer foi julgada procedente e determinou aos Requeridos o imediato fornecimento dos insumos.

Nesse sentido, é o julgado desse Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
–
ATRIBUIÇÃO À PARTE VENCIDA
–
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– FIXAÇÃO DO VALOR – CRITÉRIOS LEGAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO. 1
.
Deve ser imputado a parte vencida a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.
2.
Apelo provido
. (N.U 0010239-55.2015.8.11.0002, Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/09/2018, publicado no DJE 11/10/2018.

Com efeito, a fixação dos honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, deverá observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do 2
o
, do artigo 85, do CPC, e os percentuais previstos no § 3
o
, do referido artigo, que assim dispõe:

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No caso dos autos, em razão da prestação contínua, tenho que não é possível mensurar o proveito econômico obtido, razão pela qual, o critério do valor atualizado da causa deve ser utilizado para fins de parâmetro para fixação dos honorários.

Dessarte, considerando que a matéria, tratada nos autos, é de baixa complexidade, entendo razoável a redução da verba para o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do parágrafo 2
o
do artigo 85, do CPC/2015.

Do Reexame Necessário da Sentença

No que se refere à preliminar de carência da ação, por ausência de interesse processual, suscitada na contestação do Estado de Mato Grosso, cumpre asseverar que deve ser rejeitada porque, sempre que constatadas a necessidade e a urgência de tratamentos de saúde, aliadas à inércia do Poder Público em proporcioná-los, ainda que seja para a garantia de um direito individual, evidencia-se o interesse processual.

No caso dos autos, os laudos médicos e exames indicam a necessidade dos insumos postulados, razão pela qual entendo estar suficientemente caracterizado o interesse processual.

Quanto ao mérito, ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade da utilização dos insumos pelo paciente, determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a premência, do paciente, da providência vindicada, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente, em razão do seu diagnóstico (Bexiga Neurogênica, Calculose renal, hidronefrose), necessita, com urgência, dos insumos descritos na inicial, conforme consta do laudo médico acostados aos autos.

Desse modo, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem, como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê

que

“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2o, da Lei n. 8.080/1990).

Negar o tratamento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral, e cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer, e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência do paciente, na medida que não possui condições financeiras de custeá-lo, portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial à sua saúde.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA –

SAÚDE

–DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Assim, ambos os Requeridos, Município de Várzea Grande e Estado de Mato Grosso, devem assegurar o necessário tratamento ao paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais asseguradas pela Constituição da República.

Oportuno registrar que não se desconhece a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, que estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, contudo, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal tese refere-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, como se vê do julgado abaixo:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SÚMULA 7/STJ AFASTADA

– OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA

–

LEGITIMIDADE

DO ESTADO-MEMBRO – ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF – TEMA 793/STF –

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ. 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. 3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS
, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema
Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1043168 RS 2008/0065477-8, Relator: Ministro Og Fernandes, data de julgamento: 05/03/2020, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 17/03/2020), (destaques desta transcrição).

Assim, insta consignar que, por ocasião do cumprimento da decisão, caso haja necessidade, e caso seja evidenciada a obrigação do ente estatal, caberá à municipalidade requerer o ressarcimento de eventuais despesas por ela desembolsadas, até porque o objetivo principal da presente prestação jurisdicional é garantir o tratamento vindicado ao paciente, de modo que, a par da responsabilidade solidária, em caso de eventual descumprimento por algum dos entes, caberá ao outro assegurar a medida vindicada.

Nesta quadra, em conformidade com o entendimento jurisprudencial, forçoso concluir pelo reconhecimento da obrigação solidária do ente municipal, quanto à obrigação de fazer postulada nos autos.

Forte nessas razões, PROVEJO PARCIALMENTE o Recurso do Município de Várzea Grande, para adequar a quantidade do suplemento alimentar, reduzindo-o para a quantidade de 08 (oito) latas por mês, e quanto aos honorários advocatícios, PROVEJO, PARCIALMENTE, ambos os recursos, para o fim de reduzir a verba honorária para 10% do valor atualizado da causa.

Quanto ao reexame, RETIFICO PARCIALMENTE o ato sentencial, tão somente para adequar a quantidade do suplemento alimentar e o percentual da verba honorária, conforme os fundamentos expostos na análise dos recursos, mantendo-se inalterado os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021